Tribunal: STF
Processo: Rcl 69706
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA HOMOLOGADO.



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Marcos Antonio Ramos dos Santos, advogado atuando em causa própria, em 7.7.2024, contra ato da Juíza Federal Substituta da Auditoria da Sexta Circunscrição Judiciária Militar de Salvador/BA na Ação Penal n. 7000063-24.2023.7.06.0006.



    2. O reclamante alega que “a autoridade Reclamada, recebeu denúncia em face do Reclamante no dia 25/08/2023 (doc. 1), cuja decisão sem fundamentação, violou o (Tema 339 STF)” (sic, fl. 2, e-doc. 1).



    Narra que “4 (quatro) meses após a juntada da resposta à acusação, foi aberto vista ao MPM por 10 dias para se manifestar sobre as preliminares arguidas pelas defesas”. Assevera que esse procedimento acarretaria “desrespeito à jurisprudência dominante, notadamente à decisão, quando prolatada por esta e. Corte no julgamento do RHC 142608” (fl. 2, e-doc. 1).



    Assevera que, “no Habeas Corpus 237.395/RJ, datado de 4 de abril de 2024, a Ministra Cármen Lúcia concedeu a ordem para determinar ao juízo da Auditoria da Justiça Militar a aplicação do rito previsto nos arts. 396 e 396-A do Código de Processo Penal a todos os processos penais militares com instrução ainda não iniciada, conforme deliberação do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 142.608/SP” (fl. 4, e-doc. 1).



    Sustenta que, “tendo em vista que o rito do CPP não contempla o direito de réplica ao órgão acusador, entende o Reclamante que, no presente caso, não houve efetivamente a aplicação da garantia da autoridade das decisões do STF” (fl. 4, e-doc. 1).



    Ressalta haver “periculum in mora, na medida em que caso não seja suspenso o curso da Ação Penal, para que não se realize a audiência de instrução e julgamento aprazada para o dia 08/07/2024, enquanto não ultimadas as providências necessárias para garantia da autoridade das decisões do tribunal, o tratamento processual igualitário conferido restará esvaziado em razão de error in procedendo” (fl. 5, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “a) seja deferida medida liminar para suspender a decisão proferida pela Juíza Federal Substituta da Justiça Militar Sheyla Costa Bastos Dias, que designou a realização de audiência de instrução aprazada para 08/0/2024 proferida no bojo da ação penal nº 7000063- 24.2023.7.06.0006. 



    b) seja, ao final, julgada procedente esta reclamação constitucional para cassar definitivamente a decisão judicial impugnada que ratificou o recebimento da denúncia em total violação à garantia da autoridade das decisões do tribunal, declarando sua invalidade bem como a invalidade dos atos subsequentes, confirmando-se a medida liminar. 



    c) Requer os benefícios da justiça gratuita nos termos do art. 98 § 1º e 99 CPC, bem como notificação da autoridade prolatora da decisão reclamada, para prestar as informações que entender devidas, nos termos do art. 989, I, do CPC” (fls. 5-6, e-doc. 1).



    3. Em 10.7.2024, o reclamante, advogado atuando em causa própria, protocolizou a Petição/STF n. 85.789/2024, para desistir da presente reclamação, “uma vez que o pedido liminar de suspensão da audiência Aprazada para 08/07/2024 perdeu o objeto”.



    4. Pelo exposto, homologo o pedido de desistência da presente reclamação (inc. VIII do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se. 



    Certifique-se imediatamente o trânsito em julgado e arquive-se. 



    Brasília, 24 de julho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora